Tribunal: TJBA
Processo: 8037584-44.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8037584-44.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CAROLINE NEVES OLIVEIRA DA SILVA e outros (2)

Advogado(s)
:
MAISA LORENA OHLWEILER DE ARAUJO, CAROLINE NEVES OLIVEIRA DA SILVA, AHAMED DOS SANTOS TEIXEIRA, CYNTHIA MARIA TAVARES FALCAO, KARITA KATARINE SODRE LOPES, LUCIANO COELHO DINIZ, TENILLE MATIAS CAVALCANTE

APELADO: JVF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. e outros (2)

Advogado(s)
:
KARITA KATARINE SODRE LOPES, CAROLINE NEVES OLIVEIRA DA SILVA, MAISA LORENA OHLWEILER DE ARAUJO, LUCIANO COELHO DINIZ, CYNTHIA MARIA TAVARES FALCAO, AHAMED DOS SANTOS TEIXEIRA, TENILLE MATIAS CAVALCANTE

ACORDÃO

Ementa: Direito do consumidor. Recurso de apelação. Promessa de compra e venda. Apartamento. Rescisão contratual. Cláusula de tolerância para entrega do imóvel. Culpa exclusiva dos consumidores. Retenção de valores pela construtora. Súmula 543 do STJ. Sentença mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Apelações interpostas em ação de rescisão contratual envolvendo promessa de compra e venda d
e
apartamento.
S
entença
que
julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a construtora à restituição de 75% dos valores pagos pelos consumidores. Os autores alegam a existência de vícios no imóvel e pedem a rescisão contratual
por culpa da construtora
, enquanto
esta
sustenta a ausência de culpa
e majoração do percentual de retenção.

II. Questão em discussão

2.
Cabe
verificar se houve nulidade da sentença por ser
citra petita,
bem como definir a responsabilidade pela rescisão contratual e se a retenção de 25% dos valores pagos está de acordo com os parâmetros legais e jurisprudenciais.

III. Razões de decidir

3.
A nulidade da sentença por ser citra petita se confunde com o mérito recursal, pois a discussão sobre a existência de vícios no imóvel e a motivação para a quebra contratual está intrinsecamente ligada à análise da procedência da ação.

4.
O contrato de promessa de compra e venda de imóvel, por envolver relação de consumo, submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, conforme o art. 3º do CDC, sendo o incorporador e o construtor enquadrados como fornecedores de produtos.

5. A cláusula de tolerância para entrega do imóvel, de até 180 dias, é válida, desde que não ultrapassado esse período. No caso, a construtora cumpriu com os prazos estabelecidos, não havendo atraso configurado.

6.
A alegação dos autores de irregularidades graves no imóvel, como alagamentos e problemas elétricos, não foi comprovada por laudo técnico ou outras provas robustas. As falhas apontadas referem-se às áreas comuns do condomínio, sem vínculo direto com a unidade adquirida.

7.
A culpa exclusiva dos autores pela rescisão contratual foi adequadamente reconhecida pela sentença, afastando-se a pretensão indenizatória por danos morais, dada a ausência de nexo causal entre os supostos danos e a conduta da construtora.

8. A retenção de 25% dos valores pagos pelos consumidores, prevista na sentença, está em conformidade com a Súmula 543 do STJ e com a jurisprudência dominante, sendo razoável e suficiente para cobrir as despesas do promitente vendedor.

IV. Dispositivo e tese

9
. Recurso
s
desprovido
s
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8037584-44.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelantes/apelados
CAROLINE NEVES OLIVEIRA DA SILVA e MAURÍCIO RAFAEL BRITO DOS SANTOS

e como apelado/apelante
JVF EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS
, nos termos do voto do relator.